Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. MULTA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado expressamente concluiu pela reforma da decisão determinando que o embargante seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade uma vez que configurada sua resistência na pretensão inicial.
3. Restando evidente a resistência do embargante apresentando impugnação inicial e insistindo até mesmo em contrarrazões, necessária à sua condenação aos honorários sucumbenciais.
4. A inexistência de omissão e contradição não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido.